Tribunal: TJSP
Processo: 2077685-20.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Perícia. Capital. Contrato Administrativo no 4107521301. Linha 4- Amarela do Metrô. Execução da obra civil, obra bruta e acabamentos para conclusão da fase 2. VCA Vila Sônia. Serviços de retirada e disposição de solo contaminado. Perícia especializada. Pedido de substituição do perito. Honorários periciais. Excesso. Omissão. Contradição. Prequestionamento. – 1. Omissão.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Perícia. Capital. Contrato Administrativo no 4107521301. Linha 4- Amarela do Metrô. Execução da obra civil, obra bruta e acabamentos para conclusão da fase 2. VCA Vila Sônia. Serviços de retirada e disposição de solo contaminado. Perícia especializada. Pedido de substituição do perito. Honorários periciais. Excesso. Omissão. Contradição. Prequestionamento. – 1. Omissão. Contradição. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Agravo desprovido, com observação. Embargos rejeitados.